Tribunal: TJSP
Processo: 1001085-58.2025.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
SEGURO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. reparação de danos - Autora que sofreu descontos em sua conta corrente em razão de seguro que não teria celebrado - Pretensão à restituição em dobro dos valores descontados e condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais - Sentença de procedência que condenou os réus à repetição em dobro e pagamento e

Ementa:
SEGURO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. reparação de danos - Autora que sofreu descontos em sua conta corrente em razão de seguro que não teria celebrado - Pretensão à restituição em dobro dos valores descontados e condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais - Sentença de procedência que condenou os réus à repetição em dobro e pagamento e indenização por danos morais na monta de R$ 5.000,00 - Insurgência dos réus - Ausência de comprovação, pelos réus, da contratação - Danos morais configurados - Autora que ficou privada de parte de seus ganhos - Indenização fixada em R$ 5.000,00 conforme jurisprudência desta E. Câmara - Juros devidos desde a data do primeiro desconto (Súmula 54 do C. STJ) - Restituição dos valores que deve ocorrer em dobro, com base no artigo 42, parágrafo único, do CDC, porquanto evidenciada a má-fé na cobrança, tendo em vista a ausência de contratação - Recurso desprovido